Tribunal: TJSP
Processo: 0052912-13.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de execução de título extrajudicial fundada em contrato de locação distribuída à 2a Vara Cível do Foro Regional de Vila Prudente. Determinação de redistribuição dos autos ao local em que situado o imóvel objeto do contrato que não se justifica. Ajuizamento no local de domicílio dos executados. Possibilidade. Incidência da regra contida no artigo 781, inciso

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de execução de título extrajudicial fundada em contrato de locação distribuída à 2a Vara Cível do Foro Regional de Vila Prudente. Determinação de redistribuição dos autos ao local em que situado o imóvel objeto do contrato que não se justifica. Ajuizamento no local de domicílio dos executados. Possibilidade. Incidência da regra contida no artigo 781, inciso I, do Código de Processo Civil. Conflito julgado procedente para fixar a competência do Juízo da 2a Vara Cível de Vila Prudente, ora suscitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499650
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível no
0052912-13.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é suscitante MM JUIZ DE
DIREITO DA 21a VARA CÍVEL DA CAPITAL, é suscitado MM JUIZ DE DIREITO DA
2a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DA VILA PRUDENTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram procedente o conflito. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente sem voto), GUILHERME G. STRENGER
(PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ISSA AHMED
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0052912-13.2019.8.26.0000 -Voto no 23778
2
Voto no: 23778
Conflito de Competência no: 0052912-13.2019.8.26.0000
Suscitante: MM. Juiz de Direito da 21a Vara Cível da Capital
Suscitado: MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível do Foro Regional de
Vila Prudente
Comarca: São Paulo
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de
execução de título extrajudicial fundada em contrato de locação
distribuída à 2a Vara Cível do Foro Regional de Vila Prudente.
Determinação de redistribuição dos autos ao local em que situado
o imóvel objeto do contrato que não se justifica. Ajuizamento no
local de domicílio dos executados. Possibilidade. Incidência da
regra contida no artigo 781, inciso I, do Código de Processo Civil.
Conflito julgado procedente para fixar a competência do Juízo da
2a Vara Cível de Vila Prudente, ora suscitado.
Trata-se de conflito negativo de competência instaurado
pelo Juízo da 21a Vara Cível em face do Juízo da 2a Vara Cível do Foro
Regional de Vila Prudente, ambos da Comarca da Capital, nos autos da
execução de título extrajudicial, ajuizada por Anesia Luvisari de Carvalho
contra Tatiana José Massaro Arour e Ali Srour.
Processado o incidente, foi designado o juízo suscitado
para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (fls. 07).
É o relatório.
Configurado está o conflito negativo de competência,
nos termos do artigo 66, inciso II, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0052912-13.2019.8.26.0000 -Voto no 23778
3
Anesia Luvisari de Carvalho ajuizou ação de execução
extrajudicial contra Tatiana José Massaro Arour e Ali Srour, para fins de
cobrança de dívida oriunda de contrato de locação de imóvel não residencial.
Distribuída a ação ao juízo da 2a Vara Cível do Foro
Regional de Vila Prudente, este declinou a competência para uma das varas
cíveis centrais da Comarca da Capital, tendo em vista a localização do imóvel
objeto do contrato de locação.
Recebidos os autos na 21a Vara Cível da Capital, foi
suscitado o presente incidente. Argumentou o juízo que o caso não se amolda
à regra contida no artigo 58, inciso II, da lei n. 8.245/91, devendo ser aplicada
aquela constante do artigo 781, inciso I, do Código de Processo Civil.
Razão assiste ao suscitante.
Com efeito, a ação de execução de título extrajudicial,
pode ser proposta no foro de domicílio do executado, conforme dispõe o
artigo 781, inciso I, do CPC:
Art. 781. A execução fundada em título extrajudicial será
processada perante o juízo competente, observando-se o
seguinte:
I - a execução poderá ser proposta no foro de domicílio
do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de
situação dos bens a ela sujeitos;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0052912-13.2019.8.26.0000 -Voto no 23778
4
Conforme se verifica da petição inicial, ambos os
executados estão domiciliados em local abrangido pelo Foro Regional de Vila
Prudente.
E, sendo admitida, o ajuizamento da ação no local de
domicílio dos executados, deve a competência ser fixada no foro em que foi
distribuída a demanda, porque não existe razão para o deslocamento da
competência.
Desse modo, conclui-se que a ação deve tramitar perante
a 2a Vara Cível do Foro Regional de Vila Prudente.
Sobre o tema, mutatis mutandis, colha-se entendimento
desta Colenda Câmara Especial:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA Execução de título
extrajudicial
Feito originariamente distribuído ao
suscitado Remessa "ex officio" determinada com base
no Foro contratualmente eleito pelas partes, fixando a
competência
de
juízo
em
outra
Comarca

Impossibilidade Inteligência dos artigos 64 e 65, do
CPC e Súm. no 33 do c. STJ Cláusula de eleição de
Foro que não afasta a natureza relativa da competência
em apreço Competência que se define pelo disposto no
art. 781, I, primeira parte, do CPC Conflito acolhido
Competente o suscitado (4a Vara Cível da Comarca de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0052912-13.2019.8.26.0000 -Voto no 23778
5
Diadema). (TJSP;
Conflito
de
competência
cível
0007034-65.2019.8.26.0000; Relator (a): Renato Genzani
Filho; Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro Central
Cível - 37a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/05/2019;
Data de Registro: 01/05/2019)
Ante o exposto, julgo procedente o conflito e declaro
competente para conhecer e julgar a ação o Juízo da 2a do Foro Regional
de Vila Prudente, ora suscitado.

ISSA AHMED
Relator